Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740552-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Industria e Comercio de Carnes e Derivados Boi Brasil LTDA (em Recuperação Judicial) contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (Processo n. 0731244-04.2018.8.07.0001) deflagrado em face de Duporto Industria e Comercio de Alimentos LTDA, em que o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, voltado à constrição judicial, via BACENJUD e RENAJUD, dos bens dos sócios da empresa executada, Gilmar Neves Pereira e Moacir Rodrigues Goncalves, bem como da empresa Duporto Comércio E Distribuição De Alimentos EIRELI, e de sua respectiva sócia, Priscilla Neves Pereira (ID 70733105 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma a agravante, em síntese, que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada se mostram presentes, sendo, ainda, aplicável no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que restou demonstrada a ocorrência de sucessão empresarial entre a empresa executada (DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) e a empresa DUPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, na medida em que, cinco meses após a citação da executada na ação monitória de origem, o Sr. GILMAR NEVES PEREIRA, sócio de ambas, teria cedido integralmente a última empresa à sua irmã, Sra. Priscilla Neves Pereira, com a intenção de dilapidar o seu patrimônio, o que evidencia fraude à execução. Aduz que as empresas atuam no mesmo ramo e, ainda que seus objetos sociais não sejam exatamente os mesmos, houve a transferência de todo o patrimônio, bens, insumos e clientes da empresa LTDA para a EIRELI, sendo que a empresa sucessora é quem, segundo defende, explora a atividade econômica no lugar da executada, tudo sob a conivência da Sra. Priscilla. Sustenta, ainda, que restou evidenciado o abuso da personalidade jurídica da empresa executada, uma vez que presente a confusão patrimonial entre as empresas sucessora e sucedida, na medida em que funcionam no mesmo lapso temporal, no mesmo endereço, utilizando-se do mesmo patrimônio e do mesmo nome fantasia (DUPORTO). Defende, nesses termos, a presença da probabilidade do direito, bem como do risco de dano, na medida em que os sócios da empresa executada, no decorrer da instrução e julgamento do incidente, podem vir a empreender outras formas de dilapidar o patrimônio ou fraudar a execução. Pugna, pois, pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a penhora eletrônica, via BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação em nome dos sócios da empresa executada, Gilmar Neves Pereira e Moacir Rodrigues Goncalves, bem como da empresa Duporto Comércio e Distribuição de Alimentos EIRELI. No mérito, requer a reforma da r. decisão impugnada. Preparo regular (IDs 19748027 e 19748028). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na espécie, figura como parte executada a empresa DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, versando os autos de origem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir o patrimônio dos sócios GILMAR NEVES PEREIRA e MOACIR RODRIGUES GONCALVES, bem como da empresa DUPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI. Pretende a agravante, em sede de antecipação de tutela no bojo do incidente, a penhora eletrônica, via BACENJUD e RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação. Como cediço, o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios constitui medida excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio. Aliás, em recente alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial passaram a ser previstas expressamente no Código Civil, a saber: Art. 50 (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Muito embora o presente processo de execução tenha se iniciado em outubro de 2018, ou seja, antes da alteração legislativa, a citação dos dispositivos ilustra as hipóteses que a doutrina já apontava como desvio de finalidade e confusão patrimonial. Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Bem por isso, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o ordenamento processual, em seus artigos 133 e seguintes, não previu concessão de medida antecipatória. Sendo assim, enquanto não resolvido o incidente mediante a decretação da desconsideração, inviável a concessão de tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, destinada à penhora de bens pertencentes aos sócios da pessoa jurídica executada, bem como de terceira empresa, alegada como fruto de sucessão irregular. Acerca do tema, confira-se precedente da 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. 3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes aos sócios da excutida, originalmente não alcançados pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, sejam alcançados por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1265290, 07052951020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, como visto, o incidente ainda se encontra em fase de processamento, de modo que o título exequendo, ao menos por ora, não é oponível aos agravados. Destarte, considerando o devido processo legal, deve a agravante aguardar o regular processamento do incidente, mediante a instauração do contraditório e incursão probatória, para, em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica e configuração de sucessão empresarial irregular, obter a satisfação do seu crédito junto a quem de direito. Registre-se, por fim, que, nos termos do art. 137 do CPC, “acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”, o que afasta eventual perigo da demora. Ante o exposto, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora